Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-80.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Administração judicial, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (SUSCITANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTER LOG LTDA - CNPJ: 28.092.065/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISRTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFICIO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE PREPARATÓRIA DE PROCESSO RECUPERACIONAL – INTELIGENCIA DO ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05 – ESTABELECIMENTO PRINCIPAL – PRECEDENTE DO STJ – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE 1. Nos termos do art. 3o da lei no 11.101/2005, o foro competente para processar e julgar o pedido de recuperação judicial é aquele onde se situa o principal estabelecimento da empresa devedora. 2. Como cediço, o principal estabelecimento da sociedade empresária é o local onde há o maior volume de negócios, ou seja, o local mais importante da atividade empresária sob o ponto de vista econômico, de maneira que a qualificação de principal estabelecimento se define como uma situação fática vinculada ao local onde são exercidas as atividades mais importantes e de cunho decisório da empresa, não se confundindo, necessariamente, como endereço da sede ou aquele indicado no contrato social. 3. Deste modo, deve o feito originário ser apreciado e julgado pelo juízo da 4a Vara Cível da comarca de Sinop.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Colenda Turma:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da comarca de Cuiabá/MT em face da MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Sinop/MT, relativamente à “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente Preparatória de Processo Recuperacional
” (Proc. no 1000572-71.2024.8.11.0015), ajuizado por MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA e outros em face de seus credores.

A MMa. Juíza da 4a Vara Cível da comarca de Sinop, a quem originariamente foi distribuída a demanda, declinou da competência em favor do Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Cuiabá (1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Capital) por entender que, “
embora se trate de um grupo empresarial, com empresas situadas nos municípios de Cuiabá/MT e Sinop/MT, ao que se verifica, os requerentes pretendem distribuir a ação perante o Juízo que melhor lhes favorecer
”, isso porque, “
anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, a parte autora distribuiu pedido idêntico perante o Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT – autos n.o 1048640- 08.2023.8.11.0041, ao argumento de que a administração das empresas está concentrada na referida comarca
”, mas, “
após terem o pedido de tutela cautelar indeferido por aquele Juízo, repetiram o pedido nesta Comarca, alegando que a administração das empresas é exercida, majoritariamente, em Sinop/MT
”, assim, considerando que “
nos termos do artigo 286, II, do CPC, quando repetido processo anteriormente extinto, afigura-se a necessidade de distribuição por dependência
”, tornou-se competente o Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Cuiabá para prosseguir com o processamento e julgamento da ação (cf. Id. no 198566154).

Remetidos os autos, a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da comarca de Cuiabá suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que “
o

ajuizamento da demanda no 1048640-08.2023.8.11.0041 na comarca capital, conforme destacado pelas requerentes, deu-se em decorrência de análise preliminar de documentos
”, porém, mais tarde, após exame mais criterioso, a conclusão alcançada foi a de que, na verdade, a “
atividade empresária
(do Grupo)
, seus setores administrativo, financeiro e contábil, operações, bens móveis e imóveis, funcionários, estão concentrados majoritariamente na comarca de Sinop/MT, de onde são emanadas todas as decisões do grupo
”, por isso, elas desistiram da 1a ação, distribuindo novo pedido perante o Juízo da comarca de Sinop/MT.

Pontuou que, “
na hipótese, verifica-se do pedido inicial e demais documentos que a operação logística das empresas é, de fato, desenvolvida em Sinop/MT, sendo tal situação devidamente demonstrada pelo cadastro nacional da pessoa jurídica e das fotografias constantes (dos autos)
”, destacando, “
ainda, que as autoras demonstram que possuem apenas um funcionário na cidade de Cuiabá, ao passo que no município de Sinop encontra-se com sessenta colaboradores em atividade
”, de modo que o Juízo da comarca de Sinop realmente é o competente para processar e julgar a lide (cf. Id. no 198566153).

A decisão vinculada ao Id. no 199798694 admitiu o processamento do conflito e
designou o Juízo suscitado para dar regular continuidade à tramitação ao feito.

O Juízo suscitado se manifestou ratificando a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, reafirmando que
“
os administradores das empresas residem na Comarca de Cuiabá/MT, local onde exercem a gestão de todo o grupo, de forma remota, razão pela qual, é inconteste que o centro de governança dos autores está situado no referido município”
e
“que a empresa que detém o maior faturamento também está localizada em Cuiabá/MT; portanto, evidente que, em tal localidade, há o principal fluxo de transações comerciais dos autores”
(cf. Id. no 200881185).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça emitiu parecer opinando pela procedência do conflito (cf. Id. no 206909653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Colenda Turma:

Contextualizando, em 18.12.2023, a Master Comércio e Exportação de Cereais Ltda e outros ajuizaram a “
Tutela Cautelar Em Caráter Antecedente Preparatória de Processo Recuperacional
” (Proc. no 1048640- 08.2023.8.11.0041), distribuindo a petição inicial perante o Juízo da Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da comarca de Cuiabá, sob a justificativa de que “
o centro diretivo, administrativo e financeiro das Requerentes está concentrado na R.M. Agrícola, situada na Av. Doutor Hélio Ribeiro, no 525, Sala 2103, Jardim Alvorada, CEP 78048-848, na cidade de Cuiabá/MT, onde (i) são realizadas as suas principais atividades; (ii) são tomadas as principais decisões; e (iii) estão alocados a diretoria, o departamento financeiro, o departamento pessoal, os seus livros e a contabilidade das Requerentes
”, ou seja, “
considerando o local do principal estabelecimento do Grupo Master Grãos, a 1a Vara Cível Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT é, portanto, a única competente para processar e julgar a presente Tutela Cautelar
” (cf. Id. no 137435902 daqueles autos).

Em 19.12.2023, sobreveio decisão indeferitória do pedido da tutela de urgência.

Em 08.01.2024, as autoras peticionaram naqueles autos para informar o desinteresse no prosseguimento da demanda, requerendo, “
com urgência, a baixa dos autos no cartório distribuidor, nos termos do art. 200 do CPC
”, e, então, em 11.01.2024, elas distribuíram novamente o pedido de “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente Preparatória de Processo Recuperacional
” (Proc. no 1000572-71.2024.8.11.0015), dessa vez, perante o Juízo da Vara Cível da comarca de Sinop, porque, segundo argumentaram, “
melhor verificando a documentação das requerentes, certificou-se que a competência é da comarca de Sinop/MT
”, já que, embora, “
da preliminar análise dos documentos,
(tenha se verificado)
que a empresa R.M. Agrícola, com matriz em Cuiabá/MT, foi a que demonstrou maior faturamento no último período, bem como possui uma sala comercial a qual é utilizada frequentemente pelos sócios administradores, que trabalham remotamente com toda a equipe de Sinop/MT,
(...)
a atividade empresária das requerentes, seus setores administrativo, financeiro e contábil, operações, bens móveis e imóveis, funcionários, estão concentrados majoritariamente na comarca de Sinop/MT, de onde são emanadas todas as decisões do grupo
”, inclusive, “
existe apenas um funcionário alocado em Cuiabá, enquanto todos os mais de 60 colaboradores diretos, além dos indiretos, estão alocados em Sinop
” (cf. Id. no 138281904 do processo originário).

Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005,
“é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”.

Assim, a
“qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3o da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do local onde exercidas as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da sede”
. (REsp 1006093/DF, julgado em 20-5-2014).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça entende que a expressão principal estabelecimento significa, quase sempre, o centro vital das principais atividades do devedor, o local onde o devedor mantém suas atividades e seu principal estabelecimento ou, até mesmo, o local onde a atividade se mantém centralizada,
verbis
:

EMENTA:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE MONTE CARMELO - MG em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, nos autos de pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas, em litisconsórcio ativo, com a particularidade de que cada uma delas explora atividade empresária diversa e de forma autônoma, inclusive com estabelecimentos próprios. 2. A circunstância de as recuperandas não terem impugnado a decisão declinatória proferida pelo relator do agravo de instrumento (n.o 348379-48.2015.8.09.0000) no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não interfere no conhecimento do incidente, pois a norma constante do artigo 3o da Lei 11.101/05 encerra regra de competência absoluta, afastando eventual alegação da existência de preclusão quanto à suscitação do conflito. 3. O art. 3o da Lei n. 11.101/05, ao repetir com pequenas modificações o revogado artigo 7o do Decreto-Lei 7.661/45, estabelece que o Juízo do local do principal estabelecimento do devedor é o competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial
. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muito anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (CC 32.988/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 04/02/2002).
5. Precedentes do STJ no mesmo sentido (REsp 1.006.093/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2014; CC 37.736/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 16/08/2004; e CC 1.930/SP, Rel. Min. ATHOS CARNEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 25/11/1991). 6. Todavia, a partir das informações apresentadas pelas autoridades envolvidas e também das alegações das partes interessadas, a controvérsia estabelecida não está relacionada propriamente ao critério escolhido pelo legislador, mas na sua aplicação à específica hipótese dos autos. 7. Considerando o variado cenário de informações que constam dos autos, notadamente a de que a ELETROSOM S/A é a maior sociedade do grupo, e que sua atividade é pulverizada pelo país, deve ser definido como competente o juízo onde está localizada a sede da empresa, ou seja, o juízo da Comarca de Monte Carmelo/MG. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 2a Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG.” (STJ - CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2016, DJe 11/11/2016) (
grifei
e
negritei
).

No caso em exame, da análise dos documentos que instruem o presente
Conflito
Negativo de
Competência
, observa-se que é na
Comarca de Sinop
que as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do Grupo são realizadas, além de funcionar a sede administrativa do grupo empresarial que pretende propor a
recuperação

judicial
.

Nesse sentido, destacou o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça:

“A toda evidência, a MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, embora possua filiais na Comarca de Cuiabá, desenvolve sua operação logística principal na Comarca de Sinop, consoante as fotografias e informações que fez acompanhar ao id. 198566156. Aliás, em seu CNPJ, a Matriz se encontra endereçada também no Município de Sinop (f. 05 do id. 198566153)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, julga-se
procedente
o presente Conflito Negativo de Competência, a fim de declarar como competente, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop para processar e julgar a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente Preparatória de Processo Recuperacional no 1000572-71.2024.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024